Tribunal: TJBA
Processo: 8094729-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094729-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS NEIVA DA ROCHA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO, CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA, IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu falha na prestação de serviço de laboratório responsável por exame toxicológico, diante da divergência entre um resultado positivo e dois resultados negativos obtidos em curto intervalo de tempo, mantendo a responsabilização civil do prestador do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 2º, 3º e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, art. 5º da Lei nº 13.103/2015 e Anexo IV da Resolução nº 691/2017 do CONTRAN, bem como sobre a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço laboratorial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes ao julgamento, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

5. A divergência entre exames realizados em curto espaço de tempo, dentro da mesma janela de detecção, inclusive com coleta no mesmo local corporal, constitui elemento suficiente para infirmar a confiabilidade do primeiro resultado e evidenciar a falha no serviço.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; Lei nº 13.103/2015, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8094729-92.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
, como embargado,
ANTONIO CARLOS NEIVA DA ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração simultâneos, pelas razões contidas no voto condutor.